Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar as presunções e nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
2. Devidamente comprovado pelas testemunhas policiais e pela parcial confissão do réu que o apelante desacatou policiais militares, ameaçou-os de morte e resistiu à prisão, não há que falar em absolvição por ausência de provas.
3. Comprovado, no bojo da instrução criminal, que o réu conduziu veículo sob a influência de álcool, deve ser mantida a condenação.
4. Inaplicável o princípio da consunção quando autônomas as condutas praticadas pelo réu, atingindo bem jurídicos distintos, não sendo as anteriores crime-meio para a conduta-fim.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Recurso parcialmente provido.